Tribunal: TJBA
Processo: 8010802-68.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8010802-68.2022.8.05.0022

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS/BA

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

DEFENSOR PÚBLICO: DR. PAULO HENRIQUE MALAGUTTI

RECORRIDO: MARCELO SALES DE MACEDO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARILENE PEREIRA MOTA

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DE PISO EM FACE DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL, SOB O FUNDAMENTO
DE QUE A POLÍCIA MILITAR NÃO POSSUI CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO A AUTORIZAR-LHE FISCALIZAR O TRÂNSITO, NÃO TENDO SIDO LAVRADO AUTO DE INFRAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA.
ACOLHIMENTO.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. EXORDIAL QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 709 DO STF. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombados sob nº. 8010802-68.2022.8.05.0022, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que tem como Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Recorrido
MARCELO SALES DE MACEDO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal Primeira Turma, à unanimidade, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo órgão ministerial, de acordo com o voto da Relatora, vertido nos seguintes termos: